Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ART. 99, §2o DO CPC. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELADA. RECEITAS MILIONÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO COM COMPROVADA CAPACIDADE FINANCEIRA. DISPONIBILIZAÇÃO DE JATO EXECUTIVO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR QUE ABANDONOU A CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.
1. Insurge-se o embargado, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou resolvido o feito, sem resolução do mérito, em decorrência do abandono da causa pelo embargante. A sentença condenou o embargante, ora apelado, ao pagamento de custas, tendo afastado a condenação em honorários. Pretende o apelante a revogação da justiça gratuita deferida nos autos, bem como a condenação em honorários sucumbenciais.
2. O juízo compreendeu, em decisão anterior não agravável, que os relatórios contábeis e extratos bancários colacionados pelo embargante foram suficientes para comprovação da hipossuficiência. Além do mais, rejeitou a impugnação à gratuidade oferecida pelo embargado, sob o fundamento de que as alegações apresentadas dizem respeito à pessoa física titular da empresa e do seu grupo econômico, o que seria insuficiente para afastar o benefício da gratuidade.
3. Nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, as questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Sendo assim, deve ser recebida como preliminar a irresignação a respeito do indeferimento da impugnação à justiça gratuita.
4. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrida não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Veja-se que as condições financeiras da exequente/apelada não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal, considerando o valor das transações narradas nos autos de origem, não havendo, assim, plausibilidade na alegação de hipossuficiência econômica. No caso, os extratos e relatórios contábeis colacionados pelo próprio embargante em sede de primeiro grau comprovam seu grande poder aquisitivo e de movimentação de caixa, com geração de receitas milionárias a cada mês. De mais a mais, o apelante comprova que a empresa recorrida disponibiliza ao seu sócio administrador a utilização de jatos executivos para viagens. Portanto, acolhe-se a preliminar de revogação da justiça gratuita.
5. A sentença apelada deixou de condenar o vencido em honorários sucumbenciais, o que deve ser reformado, ante o princípio da causalidade. No caso, o embargante, ora apelado, abandonou causa que já se encontrava angularizada e com defesa devidamente ofertada pelo embargado.
6. Apelação conhecida, preliminar acolhida e, no mérito, provida, para revogar a gratuidade de justiça anteriormente conferida ao apelado e condená-lo ao pagamento, a título de honorários sucumbenciais, da quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.